Tribunal: TJMT
Processo: 1052414-69.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052414-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAO CARLOS VILALBA - CPF: 396.476.681-04 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
-

A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura éprevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.
2-
O fornecimento de telefonia é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Recorrida, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 198987667, na reclamação nº 1052414-69.2023.8.11.0001
,
do 5º JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
– suspensão indevida dos serviços; - dano moral indenizável
;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- dos fatos conforme petição inicial.

O Recorrente aduz ser titular da linha telefônica terminal (65) 3667-1231, há mais de 15 anos, cujo pagamento mensal se encontra no valor de R$ 119,06 na época do ingresso da presente ação.

Narra que desde o dia 01/06/2023, se encontra impossibilitado de utilizar o referido terminal telefônico, tendo entrado em contato com a Recorrida (protocolo 2023014931522), sem que, contudo a Recorrida tenha prestado alguma resposta ou solução para sanar a suspensão alardeada pelo mesmo.

Em sua defesa a Recorrida alegou que a suspensão dos serviços e respectivo cancelamento do terminal telefônico se deu, em virtude de inadimplência do Recorrente, em relação à fatura vencida em maio de 2023, que somente teria sido quitada em julho de 2023.

- da aplicação das regras consumeristas.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

-
da suspensão indevida.

A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Recorrida, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos.

No presente caso, embora alegue que o Recorrente se encontrava inadimplente, e em razão disso o contrato de prestação de serviços foi cancelado, deixou de comprovar a notificação prévia ao consumidor acerca da descontinuidade dos serviços prestados, nos termos dos artigos 90 e 91, da RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS.. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA PAGA EM ATRASO. BLOQUEIO DO SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 90 DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART.373, IIDO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, ao argumento de que a empresa Recorrida procedeu ao cancelamento total do serviço essencial de sua titularidade de forma indevida. 2. In casu, restou incontroverso que o cancelamento da linha de telefonia móvel ocorreu por inadimplência da consumidora em relação às faturas dos meses de maio e junho/2021.
No entanto, inexiste prova da notificação da consumidora da suspensão parcial, tampouco de que tenha decorrido prazo de 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço para a rescisão contratual, desobedecendo aos artigos 90 a 93 e 97 da Resolução n.º 632/2014 da ANATEL
. 3. Evidencia-se, portanto, que houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, porquanto cancelou indevidamente a linha telefônica de titularidade da consumidora sem atentar ao prazo estabelecido na Resolução Normativa da Anatel. 4. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII. 5. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. 6. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1038446-40.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)
grifei

Portanto, reconheço a falha na prestação dos serviços diante da suspensão dos serviços essenciais, sem a prévia notificação ao consumidor, devendo os serviços serem restabelecidos.

-
dano moral.

Demonstrada a irregular suspensão do serviço pela parte Embargada, resta caracterizado o defeito do serviço, resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de nenhuma excludente de responsabilidade
(§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Recorrente, posto que o serviço é essencial nos dias de hoje.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -

j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
Condenar a empresa Recorrida na obrigação de fazer o restabelecimento da linha 65

3617-1231, em favor do consumidor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento;
a.2)
condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
). Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024